Tribunal: TJMT
Processo: 1053273-51.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053273-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA FATIMA DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 002.147.671-32 (RECORRENTE), ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1053273-51.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):

MARIA FATIMA DE ALMEIDA GONCALVES.

Recorrida(s):
TELEFONICA BRASIL S.A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em razão da ausência de provas suficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito da autora.

A recorrente sustenta cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral indispensável à comprovação dos fatos alegados. Requer a anulação da sentença para viabilizar a produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova oral, configurou cerceamento de defesa em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 355, I, do Código de Processo Civil, autoriza o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida for unicamente de direito ou quando a prova documental existente nos autos for suficiente para formar o convencimento do magistrado.

Contudo, no caso, a controvérsia refere-se a fatos que demandam produção de prova oral, especialmente depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, para apurar a suposta suspensão do serviço telefônico da recorrente.

A recorrente manifestou, tanto na inicial quanto na impugnação à contestação, o requerimento para a realização de audiência de instrução e julgamento, evidenciando a necessidade de dilação probatória para o esclarecimento dos fatos narrados.

A decisão que julgou antecipadamente a lide, sem permitir a produção da prova oral requerida, impossibilitou a autora de tentar demonstrar suas alegações, configurando cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide, em situações que exigem dilação probatória, implica nulidade da sentença, devendo ser oportunizada a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para realização de audiência de instrução e julgamento, a fim de oportunizar a produção da prova oral requerida.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas essenciais à solução da controvérsia, configura cerceamento de defesa, sendo imprescindível a realização de audiência de instrução e julgamento quando os fatos controvertidos dependem de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 26/04/2016.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 255840656, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar:
Nulidade da sentença – Cerceamento de defesa;

2)

Suspensão indevida de prestação de serviço de telefonia;

3)

Interrupção por mais de 30 dias;

4)

Alegações comprovadas mediante o relatório de chamada.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 255840660, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial, fundamentando que:

(...)
De acordo com o princípio da livre apreciação motivada das provas, abordada nos artigos 370 e 371 do CPC e em conformidade com o artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF, para que
não haja procrastinação ao tramite processual, julga-se desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução.

(...)
No caso concreto,
a parte autora deixou de apresentar documentos necessários a fim de amparar as suas alegações
, sendo assim
não cumpriu com o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito
, exigido pelo art. 373, I, do CPC.

Posto que,
a parte autora não comprovou nenhuma abertura de chamado, ou comprovação que a linha ficou suspensa
, somente elencou o período que aduz ter ficado sem o sinal telefônico.

Imperioso destacar, é que não houve tratativa em nenhum momento com a requerida, posto que, não há nos autos nenhum protocolo.

Assim sendo, ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor,
é obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações
.
(...)

(grifei)

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que não lhe foi oportunizada a produção de prova oral, considerada indispensável para a comprovação dos fatos alegados
.

Alega, ainda, a necessidade de realização de audiência de instrução, com o objetivo de inquirir testemunhas, ocasião em que seria esclarecido “
que ficou 30 dias com a linha telefônica interrompida em sua residência
” (id. 255840658, p. 6)
.

Ainda, sustenta que “
o indeferimento implícito da produção da prova testemunhal e depoimento pessoal pelo M.M. Juiz retrata manifesto cerceamento no direito e na possibilidade da Recorrente fazer prova de suas alegações
” (id. 255840658, p. 11)
.

Com efeito, é permitido ao juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No entanto, constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte autora de tentar comprovar os fatos narrados na inicial, especialmente no que tange à alegada suspensão do serviço telefônico.

Observa-se que a parte autora, na petição inicial, requereu a produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes.

Ademais, por ocasião da impugnação à contestação (id. 255840655), a reclamante reiterou o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, tendo inclusive arrolado testemunhas.

Dessa forma, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral requerida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento

para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025